Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712071-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SZERVINSK BERNARDES APELADO: EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E S P A C H O INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do encargo recursal atualmente no valor ínfimo de R$22,18, sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora